Tribunal: STF
Processo: AI 560545
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIRCULAÇÃO. DIÁRIO DA JUSTIÇA.
I
   - É dever processual da parte comprovar no ato da interposição do
   recurso que este preenche todos os requisitos necessários ao seu
   conhecimento, dentre eles o da tempestividade. Precedentes.
II
   - Inexistência nos autos de certidão ou qualquer comprovação de
   que o Diário da Justiça tenha circulado em data diversa da sua
   publicação.
III - Embargos declaratórios convertidos em agravo
   regimental.
IV - Agravo regimental improvido.